Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-25.2021.8.11.0011
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000033-25.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (RECORRENTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), ANTONIA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 503.359.951-87 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000033-25.2021.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Mirassol D ́Oeste/MT

Recorrente(s):

MBM Previdência Complementar

Recorrido(s):

Antônia Ferreira de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO DEVIDA. EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante descontos indevidos na conta corrente da consumidora e não restando comprovada a contratação do seguro de vida em grupo, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir em dobro.

Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar anteriormente deferida, para:

a) CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ;

b) CONDENAR o Requerido a RESTITUIR, o valor de R$ 598,18 (quinhentos e noventa e oito reais e dezoito centavos, já em dobro, sem prejuízo das parcelas descontadas após o ajuizamento da ação, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida”.

O Recorrente, em suas razões recursais, afirma que a contratação do seguro de vida em grupo foi realizada de modo legítimo, por tais razão requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou a redução/afastamento da condenação a titulo de dano moral e material.

Verifico através dos documentos juntados aos autos, que foi descontado da conta corrente da consumidora, o valor de R$ 42,44, durante os meses de 01/2020 a 07/2020, 12/2020 a 01/2021, a título de “MBM Previdência Complementar”.

Oportunizado ao Reclamado comprovar a licitude dos descontos e a origem do negócio, o mesmo quedou-se inerte, visto que em sua contestação juntou o contrato do seguro de vida objeto destes autos.

Desta forma, se a consumidora desconhece a origem do desconto a titulo de “MBM Previdência Complementar” efetuado pelo Reclamado em sua conta corrente, bem como nega ter contratado seguro de vida em grupo, e a Reclamada não produz prova em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o lançamento de débito na conta da correntista a este título, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos, bem como a restituir o valor pago indevidamente.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, além de que na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação à condenação a título de dano material, entendo que deve ser mantida, pois restou comprovado o desconto indevido na conta corrente da autora e, se houve pagamento de quantia indevida, a autora tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento e
reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021